Tribunal: TJBA
Processo: 8036908-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036908-31.2025.8.05.0000*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FAROS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON CAZAES DOS ANJOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

O Acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a prescrição intercorrente, observando o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e as diretrizes fixadas pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

O julgado fixou que a ciência da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 27/08/2019, marco inicial da suspensão do prazo prescricional, conforme o art. 40, § 2º, da LEF.

O órgão julgador concluiu que eventual demora na tramitação decorre de entraves do aparato judicial, não imputáveis à Fazenda Pública, afastando a configuração de inércia.

A decisão reconheceu que a exequente adotou providências concretas para a satisfação do crédito, evidenciando diligência na condução do feito.

O entendimento do STJ em recurso repetitivo não dispensa a análise das circunstâncias do caso concreto, especialmente quanto à ciência efetiva e à observância do procedimento legal.

Não houve aplicação automática da Súmula 106 do STJ, mas apenas reconhecimento de que a morosidade não decorreu da atuação da parte exequente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração

opostos contra
o
Acórdão proferido em sede d
e

Agravo
de Instrumento

de
nº 8036908-31.2025.8.05.0000
,
tendo como
Embargante - FAROS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

e, como
Embargado -
MUNICIPIO DE ITABUNA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o Acórdão
e
mbargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R